Tribunal: TJDFT
Processo: 0737728-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737728-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: P. L. R. S. IMPETRANTE: STEFANY CUSTODIO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente P.L.R.S., tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do processo n° 0722646-17.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva do ora paciente. A impetrante (Id. 75990759) questiona a segregação cautelar por considerá-la genérica e sem vinculação concreta aos fatos, pugnando pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. Para a impetrante, o decreto prisional limitou-se à “gravidade abstrata do tipo penal (tráfico de drogas), bem como a menção à existência de ANPP anterior, sem indicar qualquer elemento objetivo, atual e individualizado que demonstre perigo concreto à ordem pública ou qualquer outra hipótese do art. 312 do CPP”. Ademais, considera haver excesso de prazo, tendo em vista que o paciente estaria preso “há 126 (cento e vinte e seis) dias, sem que a instrução processual tenha sido efetivamente concluída”. Ainda, julga desproporcional a privação da liberdade, pois, segundo afirma, o paciente não “representaria risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”. Nesses termos, pede a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva ou, de outro modo, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva decretada quando da realização da audiência de custódia. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De fato, a decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 234461473 dos autos principais), que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, mormente no que concerne a materialidade e autoria delitiva do tráfico de entorpecentes. Em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, considerando, inclusive, que o paciente já teria praticado o mesmo delito, conforme bem ponderado pelo Juízo de origem, daí porque julgo acertada sua conclusão, de que “em liberdade, o autuado continuará a encontrar estímulos à prática de nova infrações penais, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública”. Segundo apurado nos autos, o paciente foi preso em flagrante com quantidade de drogas e valores em espécie, após tentar se evadir de abordagem policial, quando, inclusive, tentou se livrar dos entorpecentes que já trazia consigo para a suposta difusão ilícita. Ademais, ainda que o fato anterior tenha sido objeto de Acordo de Não Persecução penal, conforme ponderado pelo Juízo de origem, “poucos meses depois de celebrar acordo com a Justiça – e antes mesmo do cumprimento das condições avençadas no respectivo termo -, o autuado é novamente flagrado na prática, em tese, de tráfico de drogas”, de onde justificada a prisão preventiva e demonstrada a ineficácia de eventuais medidas diversas do encarceramento. De mais a mais, não se mostra, de plano, demonstrado o alegado excesso de prazo, inclusive por não ter sido comprovado pela defesa qualquer desídia imposta ao Poder Judiciário na marcha processual, a qual, aliás, pelo que observo em análise sumária dos autos origem, transcorreu sem maiores demoras injustificadas, estando pendente apenas a elaboração de laudo técnico pelo instituto de criminalística conforme determinação judicial. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora